Tribunal: TJSP
Processo: 2057759-92.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO HABITACIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Decisão que rejeitou a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual para o julgamento da ação, bem como afastou a alegação de prescrição e indeferiu a denunciação da lide para que a CEF passasse a integrar o polo passivo da demanda. Agravo de instrumento não conhecido. Reexame do art. 1.030, II, do CPC.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO HABITACIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Decisão que rejeitou a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual para o julgamento da ação, bem como afastou a alegação de prescrição e indeferiu a denunciação da lide para que a CEF passasse a integrar o polo passivo da demanda. Agravo de instrumento não conhecido. Reexame do art. 1.030, II, do CPC. Entendimento fixado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, com efeito vinculante. Mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. Recurso prejudicado. Deferimento do ingresso da CEF na lide e remessa dos autos de origem à Justiça Federal por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 2052268-07.2017.8.26.0000. Posição que está em consonância com a tese consolidada pelo STF no RE no 827996/PR (Tema 1011). Preliminar de prescrição que deve ser analisada pelo juízo competente. RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2057759-92.2017.8.26.0000, da Comarca de Mirandópolis, em que é agravante
BRADESCO SEGUROS S A., é agravado JUDITH DE LIMA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057759-92.2017.8.26.0000 -Voto no 20818
2
6a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2057759-92.2017.8.26.0000
Comarca: Mirandópolis
Agravante: Bradesco Seguros S/A
Agravada: Judith de Lima Santos
Juíza: Iris Daiani Paganini dos Santos
Voto no 20.818
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
SEGURO
HABITACIONAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. Decisão que rejeitou a preliminar de
incompetência absoluta da Justiça Estadual para o
julgamento da ação, bem como afastou a alegação de
prescrição e indeferiu a denunciação da lide para que a
CEF passasse a integrar o polo passivo da demanda.
Agravo de instrumento não conhecido. Reexame do art.
1.030, II, do CPC. Entendimento fixado pelo STJ no
julgamento do REsp no 1.696.396/MT, com efeito
vinculante. Mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015
do CPC. Recurso prejudicado. Deferimento do ingresso da
CEF na lide e remessa dos autos de origem à Justiça Federal
por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no
2052268-07.2017.8.26.0000.
Posição
que
está
em
consonância com a tese consolidada pelo STF no RE no
827996/PR (Tema 1011). Preliminar de prescrição que deve
ser
analisada
pelo
juízo
competente.
RECURSO
PREJUDICADO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 233/231 dos autos de origem, que em sede de
ação de indenização securitária movida pela agravada rejeitou a
preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057759-92.2017.8.26.0000 -Voto no 20818
3
julgamento da ação, bem como afastou a alegação de prescrição e
indeferiu a denunciação da lide para que a Caixa Econômica Federal
passasse a integrar o polo passivo da demanda.
Insurge-se a agravante, sustentando, em breve
síntese, que a Caixa Econômica Federal tem interesse jurídico na ação
em razão do caráter público da apólice objeto da controvérsia e do
comprometimento do FCVS, de modo que a competência deve ser
deslocada para a Justiça Federal, nos termos da Súmula 150 do STJ.
Pede o reconhecimento da prescrição da pretensão da agravada, ou então
a remessa dos autos à Justiça Federal.
Não há contraminuta.
Em julgamento realizado em 17 de julho de
2017, esta C. 6a Câmara de Direito Privado não conheceu do agravo de
instrumento interposto (fls. 87/90), sendo, posteriormente, julgados
prejudicados os embargos de declaração opostos (fls. 102/105),
ensejando a interposição de recurso especial pela agravante (fls.
108/134).
O agravo de instrumento foi devolvido pelo E.
Superior Tribunal de Justiça para que se aguardasse o julgamento do RE
827.996/PR tema 1011 (fls. 160/162 e 166/167).
Por decisão do eminente Desembargador
Dimas Rubens Fonseca, DD. Presidente da Seção de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057759-92.2017.8.26.0000 -Voto no 20818
4
desta Corte, foi determinado o retorno dos autos à esta relatoria para
que, nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, o
recurso seja reexaminado à luz do entendimento fixado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, relatado
pela eminente Ministra Nancy Andrighi (j. 05/12/2018), com efeito
vinculante, segundo o qual “O rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade
do julgamento da questão no recurso de apelação” (fls. 170/175).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em atenção à decisão da DD. Presidência da
Seção de Direito Privado desta Corte, far-se-á o reexame do recurso à
luz do entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria (REsp no 1.696.396/MT).
Considerando que uma das matérias impugnadas
diz respeito à incompetência absoluta, seria inútil postergar para a apelação
o julgamento da questão, com evidente risco para o processo e para as
partes envolvidas.
Entretanto, o agravo de instrumento não pode
ser conhecido, pois, conforme destacado no julgamento dos embargos de
declaração opostos pela agravante, está prejudicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057759-92.2017.8.26.0000 -Voto no 20818
5
Com efeito, esta C. Câmara deu provimento ao
Agravo de Instrumento no 2052268-07.2017.8.26.0000, interposto pela
própria Caixa Econômica Federal, deferindo o seu ingresso na lide e, por
conseguinte, determinando a remessa dos autos principais à Justiça
Federal.
Aquela decisão está em consonância com as
teses vinculantes firmadas pelo Eg. Supremo Tribunal Federal no
julgamento feito sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1011):
“1) Considerando que, a partir da MP
513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas
alterações
posteriores,
MP
633/2013
e
Lei
13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do
FCVS, é aplicável o art. 1o da MP 513/2010 aos
processos em trâmite na data de sua entrada em vigor
(26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de
conhecimento), devendo os autos ser remetidos à
Justiça Federal para análise do preenchimento dos
requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da
União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer
das partes ou intervenientes e respeitado o § 4o do art.
1o-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito
(na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a
CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma
espontânea ou provocada, no estágio em que se
encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos
termos do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997,
devendo o feito continuar tramitando na Justiça
Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de
sentença; e 2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a
competência para o processamento e julgamento das
causas em que se discute contrato de seguro vinculado à
apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do
FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para
aquele ramo judiciário a partir do momento em que a
referida empresa pública federal ou a União, de forma
espontânea ou provocada, indique o interesse em
intervir na causa, observado o § 4o do art. 64 do CPC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057759-92.2017.8.26.0000 -Voto no 20818
6
e/ou o § 4o do art. 1oA da Lei 12.409/2011” (RE
827996/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes,
j. 26/06/2020 g.n.).
Nestes termos, já determinada a remessa dos
autos de origem à Justiça Federal, deve a alegação de prescrição ser
analisada pelo juízo competente.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao
recurso, com fundamento no artigo 932, III do CPC.
ALEXANDRE MARCONDES

Relator